Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706283-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALACE PATRIC SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. No intuito de evitar a movimentação desnecessária do aparato judicial, bem assim a promoção de provimentos jurisdicionais inócuos, e considerando que na origem o agravado renunciou à parte do crédito principal que excede 10 salários mínimos (ID origem 129788052), o que a priori abrange o valor debatido na irresignação, o que revela aparente perda do objeto recursal. Assim, manifeste-se o agravante (DISTRITO FEDERAL), justificando eventual manutenção no interesse do julgamento do recurso. Prazo: 10 (dez) dias, já contada a dobra do art. 183 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator